Tribunal: TJMT
Processo: 0062296-17.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 62296/2019
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – REJEIÇÃO.
Não há falar em omissão, quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, apenas porque a decisão é contrária aos interesses da parte embargante.
A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio decisum e não para corrigir eventual error in judicando.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, contra o acórdão, proferido nos autos da Apelação com Reexame Necessário n. 144785/2016, de que sou Relator.
A Embargante alega que o decisum impugnado é contraditório, porque afirmou ser dolosa a sua conduta, sem observar que, no curso do requerimento de concessão do regime especial, sua participação foi irrelevante, visto que já havia sido deferido preliminarmente.
Salientou que houve contradição, quanto à afirmativa de que omitiu que a garantia hipotecária era de terceiro, pois sua competência se restringia a verificar se o procedimento estava, ou não, instrumentalizado com os documentos necessários, indicando as folhas nas quais se encontravam.
Defendeu a existência de 14 (quatorze) teses defensivas que não foram apreciadas no acórdão recorrido.
A parte embargada apresentou manifestação, às fls. 2.929/2.931-TJMT, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, contra o acórdão, proferido nos autos da Apelação com Reexame Necessário n. 144785/2016, de que sou Relator.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, a Embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, já que não apreciou as 14 (quatorze) teses defensivas apresentadas.
Os 14 (quatorze) argumentos que, segundo a Recorrente, não foram analisados são os seguintes:
1) A requerida teve uma única oportunidade de analisar a documentação apresentada pela empresa MG Figueiredo Cereais Ltda. e não há elementos concretos, convincentes que nessa única oportunidade agiu dolosamente;
2) os artigos 2º e 3º da referida Portaria elencam uma série de exigências documentais (14 no total) que deveriam instruir o pedido de concessão de regime especial, contudo, tais exigências são mitigadas totalmente pelos artigos 4º e 17 da mesma Portaria, por consequência, de fácil constatação que os requisitos constantes nos artigos 2º e 3º não são requisitos absolutos para a concessão do regime;
3) sobre essa tema (garantia de terceiro), o proprietário da área hipotecada formalmente anuiu com a hipoteca por meio legal (fls. 80/82), conferindo à Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso o direito real sobre o imóvel citado. Dessa forma, a hipoteca atingiu a garantia esperada pela Portaria 009/97;
4) não houve exame sob o foco de que cabia à requerida/apelada tão somente verificar os documentos que compunham o pedido de concessão do regime especial. Não lhe competia realizar uma análise jurídica a respeito da garantia ofertada, uma vez que não detinha conhecimento para tanto;
5) a garantia hipotecária, no caso, atinge a finalidade da norma estabelecida no art. 4º da Portaria 009/197, pois garante a reparação do possível dano ao Fisco Estadual;
6) com clareza, os arts. 17 e 18 da mencionada Portaria outorgam à Coordenadora-Geral do SIAT o poder discricionário de conceder regime especial para empresas que não preenchessem os requisitos elencados pela Portaria, o que comprova que tais requisitos não são absolutos, tal como consta no corpo do acórdão;
7) a não observância literal do art. 4º da Portaria, por si só, não se afigura suficiente para a procedência do pedido em relação aos requeridos.
8) o fator preponderante para o dano material não está no fato da concessão do regime especial para a empresa MG Figueiredo Cereais, mas, sim, no fato da empresa não cumprir com suas obrigações legais como contribuinte, E tais fatos fugiam da alçada de responsabilidade da apelada Eliete Maria;
9) a informação prestada pela apelada Eliete Maria não tinha o poder de vincular a decisão da Coordenadora-Geral;
10) o processo de requerimento da empresa MG Figueiredo Cereais passou pela apelada Eliete Maria uma única vez, em 02 de abril de 1998 (fls. 65), contudo, quando Eliete Maria prestou informações no processo, a empresa já gozava do referido benefício, pois a Coordenadora, utilizando-se do poder discricionário, que lhe conferia o art. 17 da Portaria, já havia concedido o regime especial liminarmente à empresa;
11) na informação prestada pela requerida/apelada esta (Eliete) verificou que a) "o contribuinte encontrava-se ativo no cadastro de contribuintes"; b) examinou todas as certidões exigidas pela Portaria 009/97; c) registrou que a empresa não atendia os requisitos do art. 2º da Portaria e, por consequência, ofereceu garanta hipotecária tendo, ao final, sugerido diligências;
12) a singela informação, por 3 (três) motivos, não pode responsabilizar a apelada Eliete Maria: 1) a informação não induziu sua superior hierárquica a erro; 2) não autoriza reconhecer, na hipótese, ocorrência de ato de improbidade administrativa, pois a empresa já gozava do regime especial; 3) a informação não gerou qualquer efeito no mundo jurídico;
13) a acusação de que a apelada Eliete Maria agiu com dolo ao emitir parecer favorável, quando deveria opinar pelo indeferimento ou suspensão do regime, preferindo se omitir e, ainda, emitir parecer favorável ao regime pleiteado, conferindo, assim substratos suficientes para que a demandada Leda Regina deferisse o regime especial, não merece prosperar, ante as fartas provas que apontam por sua probidade no empenho de suas funções na SEFAZ/MT, somado ao fato que as informações que prestou não geraram qualquer direito ou influenciaram na concessão do regime especial à empresa MG Figueiredo Cereais, que já gozava do referido benefício;
14) a má-fé, consoante cediço, é premissa do anto ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da administração pública coadjuvados pela má intenção do administrador (REsp 1.038.777/SP).
Não obstante a Embargante indique que houve omissão quanto às 14 (quatorze) teses defensivas, saliento que o Julgador deve apontar as razões que formaram a sua convicção, apresentando os fatos, as provas, a sua análise, mas não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todos os argumentos elencados pelas partes.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÊS HOMICÍDIOS CONSUMADOS E UM TENTADO. PRONÚNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
1. (...).
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AgRg nos EDcl no AREsp n.
1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018).
3. (...). (AgRg no AREsp 1456542/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 30/08/2019). (Negritei).
No caso em questão, verifico que inexistem omissões a serem reconhecidas, uma vez que ficaram consignadas, no acórdão embargado, as razões, as provas que levaram ao provimento do Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, para condenar a Embargante pela prática de ato ímprobo.
Com efeito, consta do decisum recorrido que o conjunto probatório demonstrou que Eliete Maria Dias Ferreira Modesto emitiu pareceres favoráveis à concessão do benefício fiscal, postulado pela empresa MG Figueiredo Cereais, omitindo, intencionalmente, que o imóvel oferecido em garantia hipotecária não era de sua propriedade, ou seja, que não obedecia ao previsto na Portaria n. 009/1997. Veja-se (fl. 2.877v-TJMT):
Denota-se do conjunto probatório que, ao contrário do sustentado pela Magistrada a quo, a conduta dos Recorridos Eliete Maria Dias Ferreira Modesto e Carlos Marino da Silva é dolosa, uma vez que, ao emitirem os pareceres favoráveis à concessão do benefício fiscal, pleiteado pela empresa MG Figueiredo Cereais, omitiram, propositalmente, a informação de que o imóvel dado em garantia não pertencia à pessoa jurídica requerente e, portanto, não atendia o previsto na Portaria n. 009/1997.
A Recorrente, no meu entendimento, tinha o dever funcional de opinar favoravelmente, ou não, pela concessão do regime especial, após analisar a documentação que instruía o processo administrativo.
Constatando que os requisitos da Portaria n. 009/1997 não estavam preenchidos, deveria ter alertado o seu superior. Logo, não o fazendo, contribuiu para a lesão ao erário e, de consequência, praticou ato de improbidade administrativa.
As alegações de que analisou a documentação uma única vez não retira a sua responsabilidade e que os requisitos estampados na referida Portaria não eram absolutos, também não a isentam da prática de ato ímprobo, porque se tratava de profissional com vasta experiência.
O dever de alertar a ausência do preenchimento dos requisitos legais, exigidos para a concessão do benefício fiscal, não exigia conhecimento jurídico.
Enfatizo que o fato de não ser a responsável pela concessão do benefício fiscal postulado, e o parecer não ter caráter vinculativo, não excluem sua responsabilidade pela concessão do regime especial, porque teve participação ativa em todo o processo.
Da mesma forma, penso ser irrelevante a questão de a pessoa jurídica MG Figueiredo Cereais Ltda. já gozar do benefício fiscal, visto que a renovação teve a sua contribuição.
Não há falar ainda em contradição, uma vez que a conduta da Embargante foi dolosa, na medida que aderiu s condutas dos demais requeridos, no intuito de fazer com que o requerimento de concessão do benefício fiscal, apresentado pela mencionada empresa fosse concedido.
A concessão pela Coordenadora do SIAT, utilizando-se do seu poder discricionário, por si só, não exclui o ato ímprobo praticado pela Recorrente, pois a sua participação ficou devidamente demonstrada no caderno processual.
Cabia à Embargante, não somente verificar se o procedimento estava, ou não, instrumentalizado com a documentação necessária, mas apontar, expressamente, o não cumprimento de todos os requisitos exigidos.
Dessa forma, entendo que a Embargante não obteve êxito de demonstrar, no curso do processo, que sua conduta não configurou ato de improbidade administrativa.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissões e contradição a serem sanadas, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterado o acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º Vogal convocado) e DR. EDSON DIAS REIS (4º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR